Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718208-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS MIGUEL DE FARIA DINIZ, JOAO PAULO GOMES LEANDRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL Homologo a desistência recursal (ID 27292477). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator